Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713488-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento, processo no 0706070-39.2018.8.07.0018, por meio da qual o Juízo de origem consignou que a apuração dos danos materiais depende da prévia demolição das estruturas ilegais existentes na área e, com fundamento nessa premissa, determinou a expedição de ofício ao DF LEGAL para que promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição das estruturas instaladas na área pública abrangida pela decisão exequenda, com prestação de contas nos autos, sob pena de responsabilidade. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida lhe impôs obrigação material imediata sem observância do regime jurídico aplicável à responsabilidade estatal por omissão no dever de fiscalização ambiental. Alega que, embora a responsabilidade do Poder Público possa ser solidária no plano material, sua execução é subsidiária, de modo que a obrigação de fazer deve ser exigida, em primeiro plano, do degradador direto, somente se admitindo o redirecionamento ao ente público após o esgotamento das possibilidades de cumprimento pelo devedor principal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. Em juízo de cognição sumária, reputo presentes os requisitos legais. A controvérsia recursal não se estabelece, propriamente, em torno da utilidade da demolição como providência antecedente à perícia destinada à apuração dos danos materiais. O ponto juridicamente relevante consiste na imediata imputação, ao Distrito Federal, da obrigação de promover a demolição das estruturas irregulares, sem demonstração, ao menos neste exame inicial, do prévio esgotamento dos meios executivos em face dos causadores diretos do dano. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ambientais decorrentes de omissão no dever de fiscalização é solidária, porém de execução subsidiária. Antes mesmo da ulterior consolidação desse entendimento no enunciado da Súmula no 652/STJ, a Segunda Turma já havia assentado que: “O reconhecimento da responsabilização solidária de execução subsidiária enseja que o Estado somente seja acionado para cumprimento da obrigação de demolição das construções irregulares após a devida demonstração de absoluta impossibilidade ou incapacidade de cumprimento da medida pelos demais réus, diretamente causadores dos danos, e, ainda, sem prejuízo de ação regressiva contra os agentes públicos ou particulares responsáveis.” (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 1326903/DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 24/04/2018). A mesma compreensão foi posteriormente sintetizada na Súmula no 652 do STJ: “A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária”. Em suma, a responsabilidade do Estado por dano ambiental decorrente de sua omissão no dever de fiscalização reveste-se de natureza solidária, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-reserva. Há, portanto, ordem de preferência no cumprimento das obrigações ambientais, incumbindo, em primeiro plano, ao degradador direto o respectivo adimplemento, somente se admitindo o direcionamento da execução ao ente público após demonstração concreta da impossibilidade ou incapacidade de cumprimento pelo responsável principal. No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a afirmar que a demolição constitui providência necessária à adequada realização da perícia, sem explicitar, contudo, a razão jurídica pela qual esse encargo material deveria recair, desde logo, sobre o Distrito Federal, nem indicar a prévia adoção, com resultado frustrado ou inviável, de medidas executivas em face dos responsáveis diretos pela degradação. Em princípio, portanto, a fundamentação adotada revela-se insuficiente para legitimar o imediato deslocamento da execução ao ente público, em aparente descompasso com a orientação consolidada do STJ. Acrescente-se que, à luz da lógica de subsidiariedade que rege a execução da obrigação imputável ao ente público em hipóteses como a dos autos, competia, em princípio, ao Juízo de origem direcionar, em primeiro plano, a ordem demolitória ao particular responsável pelas construções irregulares, com a fixação de prazo para o respectivo cumprimento, sob pena de multa coercitiva. Apenas em caso de descumprimento, e evidenciada a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, seria juridicamente admissível impor ao Poder Público a execução material da medida, sem prejuízo do exercício do direito de regresso em face do particular pelos custos correspondentes e da preservação da multa cominatória decorrente do inadimplemento da obrigação originariamente imposta ao degradador direto. O perigo de dano igualmente se evidencia. A decisão recorrida fixou prazo exíguo para a implementação da demolição, sob pena de responsabilidade, o que implica imediata mobilização administrativa e operacional, com potencial dispêndio de recursos públicos e risco de irreversibilidade fática da medida, caso executada antes da apreciação colegiada do agravo. Nessas circunstâncias, o cumprimento imediato da ordem pode comprometer a utilidade prática do recurso. Registre-se, por fim, que a concessão da tutela recursal não importa desproteção ao meio ambiente. A providência ora deferida apenas resguarda, em sede de cognição sumária, a ordem jurídica de imputação executiva, sem obstar a adoção, no Juízo de origem, das medidas cabíveis em face dos degradadores diretos, nem comprometer a futura apuração dos danos materiais e ambientais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sustar, até ulterior deliberação, a eficácia da decisão agravada no ponto em que determinou ao DF LEGAL a promoção, no prazo de 30 (trinta) dias, da demolição das estruturas instaladas na área pública objeto da execução, sem prejuízo da adoção, pelo Juízo de origem, das medidas executivas cabíveis em face dos causadores diretos do dano. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensam-se as informações. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora